Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-56.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PORTABILIDADE DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO DO VALOR PORTADO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR A QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE.
1. Comprovada a portabilidade do crédito exequendo para outra instituição financeira, é nula a execução por inexigibilidade do crédito (CPC/15 803 I).
2. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a receber o equivalente que dele exigir (CDC 42 parágrafo único e CC 940).
3. Negou-se provimento ao apelo.